Tribunal: TJSP
Processo: 1004065-37.2017.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO. POSSE MANSA, PÚBLICA E PACÍFICA NÃO COMPROVADA PELA AUTORA E PELO TERCEIRO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Declaratória de propriedade pelo reconhecimento da usucapião. Posse mansa, pública e pacífica da autora sobre o terreno que encerra mais de 20.000m2 não comprovada. Prova testemunhal conflitante e inconsistente que

Ementa:
DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO. POSSE MANSA, PÚBLICA E PACÍFICA NÃO COMPROVADA PELA AUTORA E PELO TERCEIRO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Declaratória de propriedade pelo reconhecimento da usucapião. Posse mansa, pública e pacífica da autora sobre o terreno que encerra mais de 20.000m2 não comprovada. Prova testemunhal conflitante e inconsistente que tampouco permitiu o acolhimento de qualquer pretensão, mesmo que incidental, manejada pelo terceiro interessado.
Improcedência mantida.
Recursos não providos.